Tribunal: CARF
Processo: 12448.721304/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721304/2015-29
ACÓRDÃO
1401-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2011
DEDUÇÃO DA PERDA DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO.
COMPROVAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Compete ao contribuinte comprovar, por meio de documentação hábil e
idônea, o custo de aquisição de bens classificados no ativo não circulante
investimentos, para fins de dedução de eventual perda de capital incorrida
na alienação. Logrando êxito em comprovar a inexistência de ganho de
capital ou de receita tributável, mas sim de prejuízo, não há como subsistir
o lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário da Contribuinte para julgar insubsistente o lançamento.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721304/2015-29
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração, lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a CSLL e multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, referentes ao ano-calendário de 2011, no valor histórico de R$ 172.140,31.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 678/692), o que fez com base nas seguintes alegações:
a) Alega que seria necessário reunir os presentes autos com os PAF`s
12448.721304/2015-29 e 12448.721303/2015-84, tendo em vista que
originados da mesma situação fática;
b) Que a presente autuação estaria fundamentada em premissa equivocada,
de que não haveria comprovação do custo de aquisição de um bem (ações)
registrado em sua escrituração contábil, o que impediria o correto cômputo
da perda decorrente de sua alienação;
c) Que por meio da 7a Alteração do Contrato Social da Impugnante, realizada
no ano de 1996, demonstrou-se que houve subscrição e integralização de
101.043.187 cotas no valor total de R$ 3.648.873,56, com ações do Grupo
Bamerindus pertencentes ao sócio Marcos Jacobsen, e que as ações
integralizadas passaram, então, a compor o patrimônio da Impugnante,
contabilizadas pelo valor total de R$ 3.648.873,56;
d) Que entre esta integralização e a posterior alienação das ações, no ano de
2011, as empresas do Grupo Bamerindus realizaram grupamento em que
1000 ações passaram a constituir apenas uma, o que resultou na redução
substancial do número de ações do Grupo em nome de todos seus
acionistas, bem como que após sucessivas operações decorrentes do
processo de intervenção e liquidação do Grupo, houve a concentração
apenas na Bamerindus S/A Participações e Empreendimentos;
e) Que essas alterações nas ações do Grupo Bamerindus foram devidamente
registradas na contabilidade da Impugnante, de modo que as 190.034.592
ações passaram a equivaler a apenas 139.490;
f) Que diante desse contexto, era notória a desvalorização das ações do Grupo
Bamerindus à época, de modo que a lmpugnante constituiu,
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721304/2015-29
3
adequadamente, Provisão Para Perda Provável em Investimento no valor de
R$ 3.091.507,07, e que essa perda se concretizou quando o Fundo
Garantidor de Créditos realizou, por meio de edital, oferta pública voluntária
para aquisição de ações de empresas do Grupo Bamerindus, por valor, é
claro, muito inferior a seu custo de aquisição;
g) Que a Impugnante aceitou receber por suas ações valor inferior ao atribuído
por elas em avaliação como forma de assegurar o recebimento de alguma
quantia pelas ações, e que foi esse o contexto da venda das 139.490 ações
por R$ 769.984,80;
h) Que nos termos do art. 335 do RIR/99, apenas são dedutíveis do lucro real
as provisões expressamente autorizadas, dentre as quais não está a provisão
para perda provável em investimento, de modo que para esse tipo de
provisão aplica-se a regra geral contida no art. 249, I, do mesmo
regulamento;
i) Que no momento da constituição de provisão desta natureza, o montante
provisionado deve ser adicionado ao lucro líquido para o cálculo do lucro
real, o que foi feito pela Impugnante. Por consequência, no momento da
reversão da provisão, decorrente da venda das ações que confirmou a perda
no investimento, este mesmo valor deveria ser excluído, nos termos do art.
247, § 22 do RIR/99;
j) Que a reversão da provisão, como explicado durante à fiscalização, foi
excluída do lucro líquido do ano de 2011, como comprovado no LALUR da
Impugnante, mas não foi, por um erro material, informada na DIPJ 2011,
bem como que considerada essa reversão, não há lucro real no período, o
que impossibilita a exigência de IRPJ;
k) Que a ausência de recolhimento de imposto por estimativas decorre,
conforme exaustivamente demonstrado no tópico anterior, da inexistência
de lucro apurado no mês de outubro de 2011, e que se não houve apuração
de lucro no referido período, não havia imposto a ser pago por estimativa,
razão pela qual descabida a incidência da multa isolada;
l) Por fim, na remota hipótese de subsistir a exigência de IRPJ, alega que não
pode ser exigida a multa isolada, tendo em vista o lançamento de multa de
ofício no caso concreto, bem como que não caberia a incidência da SELIC
sobre a multa, por ausência de fundamento legal,

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08, proferiu o Acórdão n.o 108-005.393 (fls. 830/842) abaixo ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO DA PERDA DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO.
COMPROVAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721304/2015-29
4
Compete ao contribuinte comprovar, por meio de documentação hábil e
idônea, o custo de aquisição de bens classificados no ativo não circulante
investimentos, para fins de dedução de eventual perda de capital incorrida
na alienação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação de multa isolada, decorrente da falta de pagamento
do IRPJ calculados sobre bases estimadas mensais, concomitantemente
com multa de ofício, referente ao tributo devido e não pago ao final do
período de apuração anual, uma vez tratarem de hipóteses punitivas
distintas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por
descumprimento a mandamento legal que estabelece a determinação do
valor de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido
no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei
no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis de incidência de juros de mora
à taxa SELIC.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Em síntese, a DRJ entendeu que a Impugnante procedeu da forma correta, quando
adicionando a despesa que reduziu o lucro líquido do período, em decorrência da constituição da
provisão; mas que no momento da alienação do investimento em 2011, equivocou-se a
Impugnante quando deu baixa no bem não pelo valor histórico original do investimento (R$
3.648.873,56) - como seria de se esperar, considerando a técnica contábil adequada - mas pelo
valor provisionado (R$ 3.091.508,07) – algo que entende carecer de sentido.
Sustenta que dessa confusão contábil, resultou uma perda na realização do
investimento no valor de R$ 2.321.220,30, decorrente da receita de alienação de R$ 769.984,80
subtraída do valor provisionado de R$ 3.091.205,10, ocasionando a majoração do resultado do
exercício.
Alega que a despesa de provisão, que posteriormente se confirmou na realização do
investimento, nasce a partir de um custo registrado na contabilidade da Impugnante em valor
sensivelmente superior ao valor de mercado das ações, e que, ainda que se pondere que essa
redução deveu-se às condições de mercado – liquidação do banco Bamerindus –, o resultado da
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721304/2015-29
5
operação – ganho ou perda de capital – passa necessariamente pela aferição do custo de
aquisição do bem alienado, sem o quê torna-se inviável ratificar o procedimento realizado pela
Impugnante.
Entendeu que não houve a comprovação do custo de aquisição do bem, posto que a
simples alteração do contrato, por meio da qual é formalizado o aumento do capital social, não faz
prova do custo de aquisição das ações integralizadas.
Seguiu aduzindo que mantido o lançamento da CSLL, deve-se manter, pelas mesmas
razões, o lançamento da multa isolada, a qual possui fundamento legal diverso da multa de ofício,
não havendo que se falar em bis in idem. Por fim, indicou que a incidência da SELIC sobre a multa
está amparada no art. 61 da Lei n.o 9.430/96, já tendo sido referendada pela Súmula CARF n.o 108.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
850/864), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar que na
DIRPF de 1995 do sócio Marcos Jacobsen, responsável pela integralização dos bens ao capital
social da Recorrente, há indicação dos mesmos valores adotados na integralização.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
A controvérsia objeto deste processo gira em torno de CSLL a pagar declarado em
DIPJ não recolhido pela Recorrente. Na linha 84 da Ficha 17A da DIPJ 2012 (ano-calendário 2011)
consta como CSLL a pagar o montante de R$ 68.163,58. Tal valor não foi pago, tampouco
declarado em DCTF. Alegou a Recorrente, em síntese, que o saldo a pagar presente na DIPJ 2012
deveu-se a erro no preenchimento dessa declaração, na medida em que se deixou de incluir a
exclusão da receita decorrente de reversão de provisão, a qual figurou apenas no Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur).
Conforme relata, no ano de 1996 o sócio Marcos Jacobsen procedeu à
integralização de ações do grupo Bamerindus ao capital social da empresa Nove Participações pelo
valor contábil de R$ 3.648.873,56. Posteriormente, em 2001, por força do contexto gerado pela
liquidação extrajudicial do grupo Bamerindus, diante da considerável expectativa de prejuízo com
as ações que possuía, a Recorrente constituiu Provisão Para Perda Provável em Investimento, no
valor de R$ 3.091.508,07. Essa informação está presente na Ficha 05A – Despesas Operacionais da
DIPJ 2002 (fls. 769).
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721304/2015-29
6
Por se tratar de despesa indedutível, o comando legal disciplinado no art. 249, I, do
RIR/99 determina a adição da despesa com a provisão, para fins de apuração do lucro real. A
Recorrente procedeu da forma correta conforme reconhecido também pela Fiscalização e DRJ,
adicionando a despesa que reduziu o lucro líquido do período. É o que se extrai da Ficha 09A –
Demonstração do Lucro Real (fls. 771).
Quando da alienação do investimento, no ano de 2011, a Recorrente optou
contabilmente por reverter a provisão anteriormente constituída e, paralelamente, dar baixa no
bem, não pelo valor histórico original do investimento (R$ 3.648.873,56) mas pelo valor
provisionado (R$ 3.091.508,07) – algo que a Fiscalização e a DRJ discordaram.
Desse procedimento, resultou uma perda na realização do investimento no valor de
R$ 2.321.220,30, decorrente da receita de alienação de R$ 769.984,80 subtraída do valor
provisionado de R$ 3.091.205,10.
Em contrapartida ao lançamento a débito no ativo, pertinente à reversão da
provisão, foi gerada uma receita, que fez com que o resultado do exercício fosse majorado em R$
3.091,205,10.
É justamente essa receita que a Recorrente alega ter sido indevidamente incluída
no cômputo do lucro real declarado em DIPJ. Justifica que a receita gerada pela reversão da
provisão, que aumentou o lucro líquido do exercício, deveria ter sido objeto de exclusão, haja vista
que a despesa com a sua constituição fora anteriormente adicionada ao lucro líquido do período
de apuração de 2001.
Necessário, ainda, detalhar trechos do TVF que fundamentaram o lançamento:

Deste modo, não logrando o contribuinte por meio do balanço patrimonial
informado na DIPJ 2012 nem tampouco comprovar a efetiva aquisição do ativo
representado pelas supostas ações objeto da provisão, tem-se a considerar
descabida a exclusão do valor atribuído a perda relativa às ações tidos como
negociadas.
(...)
Assim sendo, não logrando o contribuinte comprovar a aquisição das ações objeto
da operação de venda, o que, via de consequência, para fins de apuração do
ganho de capital enseja que o valor do bem negociado seja considerado como
custo zero, o procedimento administrativo do lançamento do crédito tributário
referente ao IRPJ e a CSLL está sendo efetuado com base no valor apurado, na
forma do Demonstrativo de Apuração do Resultado reconstituído pela
fiscalização, em anexo, nos termos dos arts. 836, 841 c/c os arts. 835 do RIR/99, o
qual corresponde ao total de R$ 757.373,12.
Deste modo, o valor do imposto está sendo calculado à alíquota de 15% sobre o
valor apurado (R$ 757.373,12), com adicional de 10% sobre R$ 617.373,12,
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721304/2015-29
7
parcela excedente ao valor de R$ 20.000,00 multiplicado pelos meses do
respectivo período de apuração (R$ 240.000,00), nos termos dos arts. 541 e 542,
do Dec. 3.000/99, RIR/99, base legal da Lei n° 9.249, de 1995 e Lei n° 9.430, de
1996. Em relação à contribuição social o valor está sendo apurado à alíquota de
9% sobre o valor de R$ 757.373,12, nos termos da Lei n° 7.689, de 1988, 8.003 e
8.034, de 1990, demonstrados na forma a seguir.

A DRJ também seguiu no mesmo sentido, qual seja, de concluir pela ausência de
comprovação do custo de aquisição do ativo, mantendo-se o lançamento.
Ora, não posso deixar de registrar que a autoridade fiscal teve muita boa vontade
no procedimento fiscalizatório, conferindo ao contribuinte inúmeras oportunidades e foi
absolutamente claro sobre o que buscava alcançar.
A DRJ também avançou detalhando, inclusive, exemplos de provas que deveriam
ser trazidas pelo contribuinte, que até Impugnação insistia em defender que o valor indicado na
alteração contratual, que detalhava o valor pelo qual as ações eram recebidas para fins de
aumento de capital seria prova suficiente. Certamente não são.
Entretanto, não restam dúvidas e é fato incontroverso que o Banco Bamerindus
quebrou, e o contribuinte trouxe elementos de prova para demonstrar que o valor foi recebido
através de processo de liquidação judicial. Logicamente, presume-se que houve perda, ainda mais
tratando-se de ações de uma empresa falida, mas sem uma prova mais robusta do seu custo de
aquisição, não poderia a autoridade fiscal e a DRJ agirem diferente.
Ocorre que, agora em sede recursal parece que a Recorrente finalmente ouviu os
pleitos da fiscalização e da DRJ, trazendo elementos de prova que, ao meu ver, amparam e se
alinham aos valores indicados nas alterações societárias para fins de integralização.
Não se tratava de prova difícil, em que pese as alterações societárias sejam
elementos de prova, não estavam embasadas por documentos fiscais comprobatórios. Agora em
recurso o Recorrente traz aos autos a DIRPF/1995 do sócio integralizador, antes da alteração
societária, onde constam as ações nos exatos valores integralizados, senão vejamos:

Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721304/2015-29
8

Em que pese a Recorrente alegue que tal documento já era de conhecimento da
Receita Federal, após a inversão do ônus da prova com a constituição do crédito tributário, cabe
ao contribuinte fazer a prova para elidir a presunção de certeza e liquidez do lançamento. Por
mais que não concordasse com a prova pedida, pelo princípio da eventualidade deveria ao menos
cumprir o quanto exigido pela fiscalização.
A contribuinte também buscou indicar na sua contabilidade os lançamentos
contábeis que amparavam a provisão de perdas. Alguns questionamentos acerca dos lançamentos
foram feitos pela fiscalização e pela DRJ, mas o essencial do lançamento é apurar se existe ganho
de capital a ser apurado ou não, e claramente não houve na medida em que as ações foram
adquiridas pelo valor contábil de R$ 3.648.873,56, integralizadas pelo mesmo valor e liquidadas
por R$ 769.984,80.
Ora, inexistindo ganho tributável, não há o que se falar em ganho de capital e,
portanto, insubsistente o presente lançamento no que se refere ao IRPJ sobre o ganho de capital.
Subsiste ainda a análise da exigência de multa isolada em razão da alegada reversão
da provisão, considerada como receita pela fiscalização e que, por consequência, teria afetado o
recolhimento de estimativas.
Aqui, mais uma vez, em que pese alguns questionamentos a respeito da prática
contábil adotada pelo contribuinte, bem como dos valores indicados como provisão, o fato é que
resta absolutamente comprovado que tal reversão jamais seria receita, que as operações
apuraram prejuízo e inexistiria imposto a pagar. Assim, também entendo que não pode ser
mantido o lançamento.
Assim, face a todo o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário do contribuinte para julgar insubsistente o lançamento. Restam prejudicados
os demais fundamentos recursais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 894
DF CARF MF
Original